Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-86.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS. RESISTÊNCIA E DESACATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há nulidade por cerceamento de defesa, quando os requerimentos formulados pela defesa para a oitiva de perita médica legal foram indeferidos motivadamente, por serem impertinentes e desnecessários.
2. Inviáveis a absolvição ou a desclassificação dos crimes de lesões corporais, resistência e desacato, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como os testemunhos de agentes penitenciários que efetuaram a prisão em flagrante, bem como os laudos de exame de corpo de delito.
3. A resistência e a oposição física do réu ao comando dos agentes penitenciários inviabilizam e afastam a tese defensiva de legítima defesa por injusta agressão. De forma similar, a existência de lesões corporais nos agentes penitenciários impossibilita a desclassificação para a contravenção de vias de fato.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.